Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738931-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSMAR FERNANDES DA COSTA, JUSSARA FERNANDES DA COSTA, JACIARA COSTA AZEVEDO AGRAVADO: MARIA TEREZA MELO DA CUNHA, VERONICA CAMPOS SOUZA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025 15:09:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador